Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728938-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANDER AUGUSTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. COBRANÇA SÚMULA CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO. CONTEÚDO DESATUALIZADO E NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Constatado que a banca examinadora possui atribuições capazes de influir na classificação final de candidatos, seja examinando requerimentos administrativos que permitam a continuidade do candidato no certame, seja deliberando acerca de eventuais recursos administrativos em relações a questões de provas, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 3. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF). 4. Não compete, em regra, ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). 5. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que há dissonância com o edital, itens 22.9 e 22.10 do Edital, em que a cobrança de legislação deve seguir as redações em vigor, na data da publicação do certame, e em que não há, outrossim, qualquer necessidade de exercício de valoração dos critérios de avaliação. 6. No caso em comento, a questão impugnada exigiu conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional - CTN, mas também de texto normativo que não estava mais em vigor (súmula do TARF), no momento da publicação do edital do concurso, e nem mesmo fazia parte, explicitamente, do conteúdo programático. 7. Segurança concedida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6°, §3°, da Lei 12.016/2009; 8°, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/2008; 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o Secretário do órgão que proverá as vagas não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona aspectos edilalícios relacionados às provas e questões elaboradas pela banca contratada. Aduz que a referida autoridade não detém os dados e os subsídios técnicos que justificaram a medida adotada, tampouco competência para corrigir questões de prova ou avaliar a aptidão de um candidato; b) artigos 50 e 53 da Lei 9.784/1999, asseverando que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto a impossibilidade de revisão do ato pelo Poder Judiciário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6°, §3°, da Lei 12.016/2009; 8°, inciso I, alínea “c”, da Lei 11.697/2008; 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853 (Tema 485), concluiu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Assim, considerando que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, encontra-se em harmonia com o entendimento da Corte Suprema sufragados no RE 632.853, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010